Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO EM DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. VERBETES SUMULARES N. 203 e 279 DO STF. JULGADO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo em decisão de não conhecimento do recurso especial e agravo interno contra decisão denegatória de recurso extraordinário, interpostos pela.
II. Em suas razões recursais, a agravante, alega que é ilegítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional constitucional sobre férias gozadas, e que faz jus à repetição de indébito no valor de R$6.886,88 (seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Por fim, sustenta cerceamento do seu direito de defesa, que seria assegurado pelo art. 5o, LV, CF/88.
III. Recursos próprios e tempestivos. Contrarrazões não apresentadas.
IV. O recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sobre a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado no 203 STJ “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”. Assim, não há que se falar em agravo em recurso especial.
V. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
VI. No caso em exame, não assiste razão a agravante. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral (Tema n. 660), que não há repercussão geral em caso de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
VII. No caso concreto a agravante pretende é a reanálise de provas, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário (verbete sumular n. 279 do STF). Nesse sentido, confira-se: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1202653 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)”.
IX. Nessa perspectiva, ressoa claro que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que vai de encontro ao verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
X. Assim, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
XI. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.